Tribunal: TJMT
Processo: 1010347-97.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010347-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MIGUEL PEREIRA - CPF: 056.914.703-45 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROBENILSON PEREIRA - CPF: 608.623.503-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CONCEIÇÃO DA SILVA (VÍTIMA), JOVANE GOMES (VÍTIMA), MIGUEL PEREIRA - CPF: 056.914.703-45 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1ª Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENTES – 2. PREDICADOS PESSOAIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZAM A PREVALÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS E DO ARTIGO 319 – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva, quando pautada nos indícios de autoria, a materialidade delitiva e o risco de recalcitrância por parte do paciente, em razão de seu histórico de desentendimentos com a vítima.

Os predicados pessoais e as medidas alternativas à segregação cautelar previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela defensora pública,
DRA. MELISSA GONÇALVES RODRIGUES VICENTIM
, em favor de
MIGUEL PEREIRA
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do delito insculpido no artigo 121, § 2º, II e IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal nos autos nº. 2787-26.2020.811.0064 (Cód. 706415).

Afirma a impetrante, que:

“Primeiramente, deve ser destacado que o paciente cumpre pena referente a um único fato OCORRIDO EM 31/12/2010, ou seja, HÁ MAIS DE 09 (NOVE) ANOS.

Salienta-se ser esta a única anotação criminal em desfavor do paciente. Um fato ocorrido há mais de 09 (nove) anos, em que o paciente foi condenado a uma pena em regime aberto e se encontrava em liberdade desde então.

Portanto, o paciente tem apenas uma anotação criminal de um fato ocorrido há mais de 09 anos, condenado em regime aberto, estando em liberdade desde então e mesmo assim não voltou a delinquir, ou seja, não indica risco de reiteração delitiva e personalidade voltada para a prática de condutas criminosas por parte do paciente.

O nobre Magistrado de piso, ao decretar a prisão preventiva somente com base em anotação criminal do paciente de forma abstrata, sem demonstrar concretamente que essa anotação indicaria o risco de reiteração delitiva ou habitualidade em práticas criminosas, afrontou o entendimento dos Tribunais Superiores.” (sic)

Sustenta ainda que não há elementos justificadores do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Afirma que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam obter a liberdade provisória.

Ao final, pretende a concessão da ordem para obter a liberdade provisória ou a substituição da prisão corpórea por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

Em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, através de sua representante, Procuradora Dr. Rosana Marra, manifesta pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 28 de maio de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020